Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-88.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação contra sentença que condenou as rés a manterem o plano de saúde da autora durante tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais. As rés alegam a licitude da rescisão do contrato coletivo por adesão e o afastamento dos danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação contra sentença que condenou as rés a manterem o plano de saúde da autora durante tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais. As rés alegam a licitude da rescisão do contrato coletivo por adesão e o afastamento dos danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante o tratamento da autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
III. Razões de Decidir
3. A rescisão unilateral do contrato é abusiva enquanto perdurar o tratamento de saúde, conforme art. 13, inc. III da Lei no 9.656/1998.
4. A inaplicabilidade dos danos morais é reconhecida, pois o cancelamento unilateral não gera direito de ressarcimento a título de dano moral in re ipsa e a petição inicial é genérica no ponto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico é abusiva. 2. A indenização por danos morais in re ipsa não é automática em casos de rescisão contratual.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/1998, art. 13, inc. III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 47, 51, inc. IV, 54; Código Civil, art. 113, caput e § 1o, inc. III, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.842.751-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 04/08/2020; Apelação Cível no 1058970-64.2023.8.26.0100, rel. Des. João Batista Vilhena, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2023; Apelação Cível no 100.307-26.2024.8.26.0003, rel. Des. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.